Tribunal: STF
Processo: HC 96832
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO. CRIME CONTRA A 
   ORDEM TRIBUTÁRIA. LANÇAMENTO DO RESPECTIVO TRIBUTO AINDA NÃO 
   CONSTITUÍDO EM DEFINTIVO. SÚMULA VINCULANTE 24. ORDEM 
   CONCEDIDA.
Nos termos da Súmula Vinculante 24, impõe-se o 
   trancamento de inquérito que apura a prática, em tese, de crime 
   contra a ordem tributária (art. 1º da Lei 8.137/1990), se o 
   respectivo lançamento tributário ainda não foi definitivamente 
   constituído.
Ordem concedida, para o trancamento do inquérito, 
   quanto ao crime descrito no art. 1º da Lei 8.137/1990, até que 
   ocorra o respectivo lançamento definitivo do tributo.